Tribunal: STF
Processo: AI 458679
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. LIMITE REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO DO TETO 
   CONSTITUCIONAL. INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA 
   (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003).
1. Consoante a firme 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a controvérsia diz 
   respeito a período anterior à EC 41/2003 (ainda que posterior à EC 
   19/1998), as vantagens pessoais são de ser excluídas do teto 
   remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Magna Carta de 
   1988.
2. Agravo Regimental desprovido.